Tribunal: TJMT
Processo: 1016301-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016301-22.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Energia Elétrica, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), SANDRA MARA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 868.572.821-53 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (EMBARGADO), S. M. F. DOS SANTOS - CNPJ: 07.148.773/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA –
OMISSÃO, ERRO MATERIAL E PREMISSA EQUIVOCADA
– INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA PARA ESSA FINALIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar, e não para alterar o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante para determinar a liberação da penhora.

Esta alega que houve omissão, erro material e premissa equivocada a respeito do artigo 242 do CPC, relativo à necessidade de sua citação pessoal, uma vez que se trata de empresa individual, devendo ser destinado o mesmo procedimento aplicável às pessoas físicas.

Aduz ainda que o AR é inválido por conter assinatura rasurada e ainda aposta por terceiro alheio ao processo.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

O embargado não se manifestou (ID n. 182201693).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que houve omissão a respeito do artigo 242 do CPC, relativo à necessidade de sua citação pessoal, uma vez que se trata de empresa individual, devendo ser destinado o mesmo procedimento aplicável às pessoas físicas.

Aduz ainda que o AR é inválido por conter assinatura rasurada e ainda aposta por terceiro alheio ao processo.

Sobre a matéria, assim ficou consignado no aresto:

(...)

No tocante à alegada nulidade de citação, verifica-se que a argumentação da agravante é a de que o endereço para o qual foi enviado o AR não existe há mais de uma década, tendo em vista que a empresa foi fechada e que mesmo na época da citação, seu empreendimento já havia encerrado há dois anos, não é verídica, pois no momento do ato citatório, ou seja, 27-10-2009 (fl. 65), a empresa ainda estava ativa, pois só tornou-se inapta em 18-10-2018.

Tanto é que o endereço de remessa postal foi informado na Receita Federal (ID. 40750047 – pág. 42 do feito principal), na Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (ID. 40750047 – pág. 33), na petição de Cumprimento de Sentença (ID. 40750051 – pág. 34 dos autos de origem), na inicial da Ação de Cobrança (ID. 40750047 – págs. 3 e 9 da lide de primeira instância) e na conta de energia (ID. 40750047 – pág. 20), de modo que era válido para o fim pretendido, ainda que recebido por pessoa diversa.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
CITAÇÃO POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
É válida a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes
. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1965586 PR 2021/0330927-5, Data de Julgamento: 12/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022). (Sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CITAÇÃO POR CARTA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO E RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros
. 2. Caso em que, em cumprimento de sentença, a Corte local atestou ser válida a citação postal entregue no endereço correto do réu, ainda que recebida por terceiros, destacando inexistir prova de que a signatária da correspondência, à época da diligência, não integrava os quadros de funcionários ou representantes comerciais da empresa. 3. Divergir do aresto recorrido para entender que a correspondência foi entregue em endereço diverso e recebida por pessoa que não compunha os quadros de funcionários da empresa implica reexame do acervo fático-probatório dos autos ( Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1864070 SP 2021/0089368-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022). (Sem destaque no original).

E mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INEXISTENTE NULIDADE NA
CITAÇÃO
. DEVEDOR EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL
. CARTA RECEBIDA NA RESIDÊNCIA DO REQUERIDO PELA FUNCIONÁRIA DA RESIDÊNCIA. REGULARIDADE DA
CITAÇÃO
.
1. O polo passivo é composto pelo requerido pessoa física e pela sua
empresa
(CNPJ) na condição de empresário
individual
, o que torna plenamente possível a
citação
de ambos no
endereço
da pessoa física, dada a inexistência de separação patrimonial entre o patrimônio dessa e da
empresa
(que se confundem na pessoa física do empresário). 2. O fato de ter sido a
citação
recebida na residência da parte por
terceiro
que, no caso concreto, reconhecidamente possui vínculo com o devedor (funcionária da residência) não consiste em causa de nulidade da ação, presumindo-se ter havido a plena cientificação quanto à existência da ação, sobretudo quando, subsequentemente, sobrevém a manifestação tempestiva nos autos a partir de intimação recebida no mesmo
endereço
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(Agravo de Instrumento, No 51157282820228217000, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 15-12-2022). (Sem destaque no original).

Como visto, não há erro de premissa fática ou jurídica nem qualquer outro vício, mas apenas inconformismo da parte com o entendimento adotado pela Câmara. Contudo, esta via não é adequada para essa rediscussão nem para se insurgir contra a avaliação das provas, a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios
. 2.
O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento em 08/02/2022, DJe de 15/02/2022, sem destaque no original).

Logo, não constatada nenhuma das situações elencadas no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023